Tribunal: CARF
Processo: 13116.902147/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA NUNES GIRARD
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.902147/2009-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.257 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2020
Recorrente
CENTER TRADING INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 10/04/2005
COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de serem utilizados em
compensação, cabendo ao contribuinte comprovar essa condição por meio de
documentação fiscal e contábil, apta para tal fim, quando alega a existência de
crédito contra a Fazenda Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa e Larissa Nunes
Girard (Presidente).
Relatório
Trata o processo de Declaração de Compensação de IPI pago indevidamente ou a
maior, relativo ao 1o decêndio de abril/2005, utilizado para a quitação de débitos também de IPI.
A Delegacia da Receita Federal em Anápolis não homologou a compensação
porque o pagamento informado havia sido utilizado integralmente na quitação de outros débitos,
não restando crédito para compensar.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a recorrente esclareceu que se esqueceu
de retificar a DCTF, o que levou à conclusão que o pagamento havia sido utilizado. O valor do
Darf referia-se realmente ao débito do período, mas como havia crédito de período anterior
superior ao valor do débito, o decêndio apresentou saldo credor, o que se podia constatar pela
cópia da DIPJ juntada.
A Delegacia de Julgamento em Ribeirão Preto decidiu pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade, tendo em vista que a mera retificação da DCTF,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.902147/2009-27
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.257 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.902147/2009-27

desacompanhada da documentação que lhe dava suporte, não tinha o condão de provar a
existência de direito creditório. Da mesma forma, era igualmente insuficiente como prova uma
única folha da DIPJ, desacompanhada do Livro de Registro e Apuração do IPI.
O Acórdão DRJ no 14-45.058 foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 20/04/2005
ÔNUS DA PROVA.
Cabe à defesa o ônus da prova dos fatos modificativos, impeditivos ou extintivos da
pretensão fazendária.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 18.10.2013,
conforme Aviso de Recebimento à fl. 36, e protocolizou o Recurso Voluntário em 07.11.2013,
conforme carimbo aposto pelo Setor de Protocolo na capa do Recurso - fl. 38.
Em seu Recurso Voluntário (fls. 38 a 46), a recorrente repisou seus argumentos,
no sentido de que pagou o tributo por equívoco, uma vez que havia saldo credor de IPI,
defendendo que tal fato foi provado nos autos por meio da DIPJ anexada aos autos, pela qual se
via que o saldo credor do período foi utilizado para quitar o débito. E acrescentou o alegação de
que a DCTF havia sido retificada anteriormente à emissão do Despacho Decisório, razão pela
qual deveria ter produzido efeitos, o que permitiria o reconhecimento da existência de crédito
suficiente para a homologação da compensação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias e, portanto, dele
tomo conhecimento.
Antes de se adentrar a análise do mérito, alguns fatos relacionados à retificação da
DCTF devem ser esclarecidos, em vista de argumentos que distorcem a realidade na busca de
uma razão que não possui.
Estão sendo julgados em conjunto, nesta data, quatro processos de compensação
do contribuinte, relativos a um mesmo e único DARF, no valor de R$ 55.890,90. Os pedidos
parciais de compensação desse DARF foram assim distribuídos (lembrando que nestes autos
analisa-se a quarta compensação vinculada ao pagamento):
Número do Processo
Compensação Solicitada
13116.902066/2009-27
9.757,84
13116.902145/2009-38
4.190,49
13116.902146/2009-82
30.807,94
13116.902147/2009-27
75,20
TOTAL
44.831,47
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.257 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.902147/2009-27

No primeiro processo, de no 13116.902066/2009-27, a Delegacia de Anápolis se
pronunciou sobre o crédito em sua totalidade, e não apenas em relação aos R$ 9.757,84
utilizados para aquela compensação específica. A ver o Despacho Decisório:

Desse Despacho Decisório tomou ciência a Recorrente em 30.04.2010.
Em virtude da decisão desfavorável, que aponta que a totalidade do crédito havia
sido utilizada para a quitação de outros débitos, ou seja, que os R$ 55.890,90 não estavam
disponíveis, decidiu a Recorrente retificar sua DCTF em 25.05.2010, quase um mês depois.
Em relação aos demais processos, restou à Delegacia de Anápolis aplicar o
resultado dessa análise integral. Mas o fez apenas em junho, tendo o contribuinte tomado ciência
dos despachos decisórios dos 3 últimos processos em 17.06.2010.
Portanto, sim, é correto afirmar que a Delegacia de Anápolis emitiu o Despacho
Decisório do presente processo após a retificação da DCTF, mas é absolutamente incorreto
afirmar que na apreciação da existência do crédito a DCTF já havia sido retificada.
A DCTF retificadora foi transmitida em decorrência do indeferimento do primeiro
pedido, em uma análise que abrangeu a integralidade do crédito utilizado nos quatro processos.
O que foi feito posteriormente foi tão somente a aplicação do resultado da análise do crédito
integral à compensação parcial dos três últimos processos.
Dessa forma, afasto o argumento de DCTF retificada anteriormente ao Despacho
Decisório.
Feito esse esclarecimento, nada mais há de diferente entre os processos. De fato,
eles são idênticos no que tange à ausência de prova do direito pleiteado. Assim, reproduzo as
razões de decidir do primeiro processo.
O pleito de redução a zero do débito já confessado pelo contribuinte por meio de
DCTF deve vir acompanhado, necessariamente, de documentação fiscal e contábil, apta a
demonstrar o que alega.
Sobre documentação hábil para demonstrar os fatos, reproduz-se trecho da
Interpretação Técnica Geral 2000, que compõe as Normas Brasileiras de Contabilidade,
publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade:
26. Documentação contábil é aquela que comprova os fatos que originam
lançamentos na escrituração da entidade e compreende todos os documentos, livros,
papéis, registros e outras peças, de origem interna ou externa, que apoiam ou
componham a escrituração.
27. A documentação contábil é hábil quando revestida das características intrínsecas
ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos
“usos e costumes”.
28. Os documentos em papel podem ser digitalizados e armazenados em meio
magnético, desde que assinados pelo responsável pela entidade e pelo profissional
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.257 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.902147/2009-27

da contabilidade regularmente habilitado, devendo ser submetidos ao registro
público competente. (grifado)
Contudo, o contribuinte trouxe, a título de prova, uma única folha da DIPJ (fl. 8),
apresentada isoladamente e de uma tal forma que é impossível saber se estamos diante de um
rascunho ou uma declaração transmitida e, se transmitida, não se sabe em que data – antes ou
depois da emissão do despacho decisório.
Uma declaração não transmitida não tem valor como declaração e, menos ainda,
faz prova de direito creditório. Por sua vez, uma declaração transmitida, válida, representa um
conjunto de informações que espelham – ou deveriam espelhar – fatos reais que, uma vez
ocorridos, ensejam o pagamento de tributos. Mas ela expressa apenas a visão do declarante sobre
um fato. Não é o fato em si, não gera o fato, não é sequer consequência direta do fato e, por isso,
não faz prova inequívoca de sua existência quando apresentada isoladamente, como feito pelo
contribuinte.
Em um processo no qual deve ser demonstrado que o débito de IPI é menor do
que aquele que consta na DCTF original, por certo que essa única folha de DIPJ não configura
prova. Poderia ser indício da existência do direito se tivesse sido demonstrado que se tratava da
DIPJ original e transmitida anteriormente ao despacho decisório.
Raciocínio similar se aplica à DCTF retificada após despacho decisório
desfavorável. Deveria ter sido acompanhada da devida documentação probatória.
Tais aspectos foram apropriadamente destacados no Acórdão recorrido, como se
vê a seguir:
Enfim, a verificação da certeza e liquidez do direito creditório alegado pelo
contribuinte, que nada mais é que o estrito cumprimento da lei e a obediência ao
princípio da verdade material, baseia-se nas obrigações acessórias realizadas pelo
próprio.
Na presente lide constou, nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, que
os valores recolhidos no indigitado DARF já foram utilizados para quitar outros débitos,
Regularmente cientificado, o interessado transmite uma DCTF retificadora e alega
ter saneado a causa do Despacho Denegatório.
Contudo, a simples retificação da DCTF não atende ao disposto no art. 36 da Lei no
9.784/99, ou seja, a manifestação do interessado não traz qualquer prova ou indício
que permita comprovar o alegado recolhimento indevido, o que justificaria a
retificação da DCTF.
Com efeito, é bastante comum encontrar em impugnações, manifestações de
inconformidade e até em julgados a DCTF, adjetivada pela palavra “mera”,
retoricamente, no sentido de “simples”, ou, “sem maior relevância”.
Porém, a DCTF de “mera” não tem nada.
O contribuinte sabe que, ao transmiti-la, está constituindo uma confissão de dívida
irretratável e que apresentou um documento como expressão da verdade.
Claro que um Estado que se quer republicano e democrático não impõe obrigações
acessórias draconianamente, afinal, quem não está sujeito a lapsos, equívocos, erros,
etc..
Logo, o contribuinte tem o direito de retificar a DCTF, entretanto, a DCTF
retificadora não produz efeitos quando a contribuinte não mais goza de
espontaneidade, conforme prevê o inciso III do § 2o do art. 11 da IN RFB no 786/2007,
sendo que, quando da transmissão e da análise do PERD/COMP em tela, o crédito não
existia, pois o pagamento estava integralmente alocado ao débito declarado pela
contribuinte.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.257 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13116.902147/2009-27

Por conseguinte, não basta apenas harmonizar o pedido de restituição com uma
DCTF retificadora sem demonstrar a efetiva existência de crédito líquido e certo,
ou seja, é necessário provar que realmente ocorreu um pagamento indevido, ou
maior que o devido, ao teor do já citado art. 36 da Lei no 9.784/99.
Tampouco a página da DIPJ apresentada socorre o interessado, na medida que
está desacompanhada do Livro de Registro e Apuração do IPI correspondente.
Não se pode olvidar que o processo administrativo-fiscal é informado pelo princípio da
concentração das provas na contestação, ou seja, uma vez que não há a previsão para a
realização de uma audiência de instrução, como ocorre no âmbito do processo civil, as
provas de fato modificativo, impeditivo ou extintivo da pretensão fazendária e/ou as
alegações pertinentes à defesa devem ser oferecidas pelo sujeito passivo na impugnação.
Vale dizer que na esfera cível, no que tange ao autor da ação, as provas devem ser
indicadas na exordial e apresentadas na audiência de instrução, sendo que o réu também
deve indicar as suas provas na contestação para produção na audiência; na seara
tributária, conquanto, todas as contraprovas devem ser carreadas aos autos no bojo da
peça impugnatória.
...................................................................................................................................
Destarte, na hipótese de solicitação administrativa, recai sobre o interessado o ônus de
provar a pretensão deduzida, ao contrário do que acontece no âmbito do processo de
exigência tributária, em que o ônus da prova das infrações tributárias cometidas pelo
sujeito passivo incide sobre o ente tributante.
Portanto, a manifestação de inconformidade, devem ser instruídos com todos os
elementos hábeis a demonstrar o direito da requerente.
Assim, por não restar provada a certeza e liquidez dos alegados créditos contra a
Fazenda Nacional, voto que se julgue a manifestação como improcedente. (grifado)
Diante de tal fundamentação, suporte para uma segunda decisão administrativa
desfavorável, o que traz a recorrente em seu Recurso Voluntário? Nada. Apenas argumenta que
aquela singular folha de DIPJ é prova bastante do seu direito, suficiente para que se promova a
homologação da compensação.
A primeira instância chegou a indicar que tipo de documento deveria ter sido
juntado – Livro de Registro e Apuração do IPI – que teria sido conhecido e analisado, pois
entendo que nos encontramos em hipótese que permitiria a produção de provas nesta instância.
Como nada trouxe, nem sequer requereu diligência, é compatível com o
desenrolar processual a conjectura de que estejamos diante de recurso com intuito meramente
protelatório. Não sendo função do julgador suprir a repetida omissão do contribuinte em produzir
as provas do crédito que alega possuir contra a Fazenda Nacional, só nos resta indeferir o pleito.
Com essas considerações, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital